Tribunal: TJDFT
Processo: 0745845-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745845-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE AQUINO SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que os réus se dedicavam a atividades criminosas, visto que apresentam condenações por atos infracionais, não há que falar em reconhecimento dessa minorante. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido, por ausência de provas para embasar o decreto condenatório, ou a desclassificação do crime, tendo em vista que a droga se destinava ao seu próprio consumo; e d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no aresto resistido: “In casu, ao contrário do sustentado pela defesa, há provas suficientes de que os réus se dedicavam a atividades criminosas, fazendo do tráfico de entorpecentes um meio de subsistência, uma vez que os réus, apesar de terem, na data dos fatos, apenas 18 e 19 anos já tinham várias passagens na VIJ, inclusive por ato análogo ao delito de tráfico de drogas (ID ́s 58670374 e 58670375), o que justifica o afastamento dessa benesse” (ID 60866353). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração" (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027